Tribunal: STJ
Processo: 2087231-94.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2190206 - SP(2024/0487267-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: GEORGIUS APHONSO ALOPHIN DA SILVA
ADVOGADOS
: ANA PAULA DELGADO DE SOUZA BARROSO - SP294677
GLAUBER ALBIERI VIEIRA - SP303903
ELTON ALAVER BARROSO - SP297540
RECORRIDO
: BANCO ITAU BBA S.A
ADVOGADA
: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - SP248970
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
AÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEVOLUÇÃO DO VRG. RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
SÚMULA N. 211/STJ.
DEMONSTRADA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do
do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
art. 1.022
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da
Súmula n. 284/STF.
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
3. É firme o entendimento desta Corte de que o conhecimento do recurso
especial, interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional, exige indicação do dispositivo de lei objeto de interpretação
divergente, bem como demonstração da divergência, mediante verificação
das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
e realização de cotejo analítico entre elas, ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu.
II. Dispositivo
4. Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA54863303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:59:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f9973b07-7e50-4396-a4a4-12220d889ec8

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54863303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:59:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f9973b07-7e50-4396-a4a4-12220d889ec8

RECURSO ESPECIAL No 2190206 - SP (2024/0487267-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: GEORGIUS APHONSO ALOPHIN DA SILVA
ADVOGADOS
: ANA PAULA DELGADO DE SOUZA BARROSO - SP294677

GLAUBER ALBIERI VIEIRA - SP303903

ELTON ALAVER BARROSO - SP297540
RECORRIDO
: BANCO ITAU BBA S.A
ADVOGADA
: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - SP248970
EMENTA
DIREITO CIVIL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO
DE VALORES. DEVOLUÇÃO DO VRG. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA N. 211/STJ.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do
do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
art. 1.022
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284/STF.
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a
oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
3. É firme o entendimento desta Corte de que o conhecimento do recurso
especial, interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional, exige indicação do dispositivo de lei objeto de interpretação
divergente, bem como demonstração da divergência, mediante verificação
das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e
realização de cotejo analítico entre elas, ônus do qual a parte recorrente não
se desincumbiu.
II. Dispositivo
4. Recurso especial não conhecido.

Documento eletrônico VDA53967877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:47
Código de Controle do Documento: 9de8b77a-5154-4d0f-86bb-ddb8c330b778

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por GEORGIUS APHONSO ALOPHIN
DA SILVA, fundamentado no
III, alíneas “a” e “c”, da CF, contra acórdão assim
art. 105,
ementado (fl. 487):
ARRENDAMENTO MERCANTIL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES -
DEVOLUÇÃO DO VRG - POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM OS
VALORES DEVIDOS - CÁLCULO A SER FEITO NOS TERMOS DO
ACÓRDÃO QUE JULGOU O RECURSO DE APELAÇÃO, POSTO EM
EXECUÇÃO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. Considerando-se que o bem objeto do contrato
foi apreendido e vendido, e que a ação já foi julgada em primeiro e segundo
graus, sendo requerida sua execução, esta deve ocorrer nos termos do que já
restou decidido e transitado em julgado, sendo necessário que os cálculos
sigam os critérios já estabelecidos.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 503-505).
Em suas razões (fls. 507-524), a parte recorrente alegou, além de dissídio
jurisprudencial, violação do art. 1.022 do CPC, sob o argumento de que o Tribunal de
origem foi omisso no enfrentamento das questões levantadas nos embargos de
declaração.
Contrarrazões apresentadas (fls. 528-537).
O recurso especial foi admitido na origem (fls. 557-558).
É o relatório.
VOTO
No que se refere à ofensa ao
do CPC, a parte recorrente se ateve a
art. 1.022
formular alegação genérica de violação desse dispositivo, sem demonstrar de forma
específica em que consistiu o vício cometido pelo Tribunal de origem.
Assim, diante da fundamentação recursal deficiente, que impede a exata
compreensão da controvérsia, incide no caso a Súmula n. 284/STF.
Quanto aos arts. 884 e 939 do CC, e 51, IV, do CDC, a parte os menciona
apenas na explicação da divergência jurisprudencial, não alegando sua violação
direta nem explicitando de que forma teriam sido violados. A peça recursal é dúbia e não
traz de forma clara a explicitação de eventual afronta aos dispositivos legais. Nota-se até
mesmo pela parte dispositiva do recurso, em que somente indica, além da relevância da
Documento eletrônico VDA53967877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:47
Código de Controle do Documento: 9de8b77a-5154-4d0f-86bb-ddb8c330b778

questão infraconstitucional (requisito do especial), apenas a divergência jurisprudencial.
Veja-se (fl. 523):
DIANTE DO EXPOSTO, pede-se ao Colendo Superior Tribunal de Justiça que
conheça do presente Recurso, em razão da relevância da questão
infraconstitucional
suscitada,
bem
como
porquanto
a
divergência
jurisprudencial está bem salientada, dando-lhe provimento, nos termos da lei,
reformando o v. Acórdão atacado para o fim de determinar que a incidência de
correção monetária do VRG total contratado se dê após o fim do contrato, por
ser quantia pré-estipulada.

Não serve para tal propósito a citação genérica de normas, sem argumentação
clara e associada às razões de decidir do aresto impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há evidente
deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF no caso.
Ademais, a alegação de violação dos arts. 51, IV, do CDC, e 884 do CC não
foi analisada pelo Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos declaratórios.
Caberia à parte alegar violação do
do CPC, o que não ocorreu. Dessa forma, à
art. 1.022
falta de prequestionamento, incide no ponto a Súmula n. 211/STJ.
O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c"
do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto de interpretação
divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias
que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e realização de cotejo analítico
entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
CPC, ônus dos quais a parte agravante não se desincumbiu, pois limitou-se a transcrever
trechos da decisão paradigma.
A indicação do dispositivo legal questionado é necessária mesmo nos
recursos interpostos com base na alínea "c" do permissivo constitucional, visto que o STJ
não analisa fatos, mas teses jurídicas, no exercício do mister que lhe conferiu a
Constituição, visando uniformizar a interpretação de lei federal.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Inviável a majoração dos honorários, visto que não fixados na origem.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53967877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:47
Código de Controle do Documento: 9de8b77a-5154-4d0f-86bb-ddb8c330b778

Documento eletrônico VDA53967877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:47
Código de Controle do Documento: 9de8b77a-5154-4d0f-86bb-ddb8c330b778

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.190.206 / SP
Número Registro: 2024/0487267-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00033896920198260020
07133780520128260020
20872319420248260000
2087231942024826000050000
33896920198260020
3389692019826002007133780520128260020
338969201982600200713378052012826002020992012 7133780520128260020
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GEORGIUS APHONSO ALOPHIN DA SILVA
ADVOGADOS
: ANA PAULA DELGADO DE SOUZA BARROSO - SP294677
GLAUBER ALBIERI VIEIRA - SP303903
ELTON ALAVER BARROSO - SP297540
RECORRIDO
: BANCO ITAU BBA S.A
ADVOGADA
: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - SP248970
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ARRENDAMENTO MERCANTIL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54847765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:16:22
Código de Controle do Documento: a7cbb283-aa77-4753-8342-a86d3ca8a796

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:16:22
Código de Controle do Documento: a7cbb283-aa77-4753-8342-a86d3ca8a796